Tribunal: STF
Processo: RHC 227223
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 809.866/SP.



    O recorrente narra (eDOC 11) haver sido preso em flagrante, em 16.1.2023, e denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, do Código Penal pela apreensão de 5,6 g de crack, 4,8 g de cocaína e 74 g de maconha.



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Alega, em síntese, que não teria sido caracterizado seu periculum libertatis ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem de HC.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “O averiguado, embora tecnicamente primário, foi preso em flagrante delito em março do ano passado, (autos nº 1500342-17.2022.8.26.0599), e, não obstante lhe tenha sido concedido o benefício da liberdade provisória, tornou a se envolver em nova prática delitiva, sendo encontrada na bolsa dispensada por ele, três espécies distintas de drogas, a evidenciar clara quebra da confiança que lhe foi depositada. Tal comportamento revela total descrédito à Justiça Criminal e expõe a sociedade a permanente risco, haja vista que, não obstante a impossibilidade de ser considerado reincidente, tem-se clara, no sentido mais amplo, a possível reiteração criminosa, a justificar a restrição cautelar de sua liberdade.



    Diante desse quadro, tem-se, em princípio, como incompatível a liberdade à hipótese em tela, mormente em sede de exame de comunicação da lavratura do flagrante delito. 



    Acresça-se que o averiguado, enquanto adolescente, já ostentava envolvimento com a prática de ilícitos por conduta semelhante, cumprindo medida sócio-educativa (fls.35), ineficaz, no entanto, para afastá-lo dos meios criminosos. Tal situação, torna prematura a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado.



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária”. (eDOC 2, p. 17)



    Não possui, portanto, bons antecedentes o recorrente.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da existência de ações penais contra o acusado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022. 



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente